Tribunal: TJMT
Processo: 1006274-72.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006274-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interrupção, Sustação de Protesto, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (AGRAVANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 11.072.265/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NATUREZA CONSERVATIVA DE DIREITOS. LIMITAÇÃO DA COGNIÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DE MÉRITO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em Ação de Protesto Judicial, determinando a intimação dos requeridos para ciência de pretensão de cobrança de honorários advocatícios, com o fito de interromper o prazo prescricional. O recorrente alega genericidade do pedido e ausência de liquidez e certeza da dívida.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o protesto judicial, dada sua natureza de jurisdição voluntária, exige prova prévia da liquidez e certeza do crédito; e (
ii
) se a alegação de genericidade do pedido obsta o deferimento da notificação destinada à conservação de direitos.

III. Razões de decidir:

3. O protesto judicial constitui procedimento de jurisdição voluntária, de natureza eminentemente conservativa, destinado à manifestação formal de vontade para prevenir responsabilidades ou ressalvar direitos, não comportando juízo de valor sobre o mérito da relação jurídica material subjacente.

4. A cognição judicial neste procedimento limita-se ao controle de legalidade estrita e à verificação da ausência de fins ilícitos ou vexatórios, sendo descabida a exigência de prova robusta da liquidez ou certeza da dívida, matérias reservadas à futura ação de cobrança.

5. A suposta genericidade do pedido não impede a notificação, uma vez que a eficácia material da interrupção da prescrição será aferida apenas na ação principal, vedando-se a defesa ou contraprotesto nos autos do procedimento cautelar, por expressa disposição legal.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"O protesto judicial é
medida
de jurisdição voluntária que visa à simples conservação de direitos, sendo vedada a discussão sobre o mérito, a liquidez ou a certeza do crédito nos seus autos, bastando a demonstração do interesse legítimo na manifestação da vontade para a interrupção da prescrição."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 726 a 729;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.345.781/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 30.10.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.827.137/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.11.2020; TJMT, AC nº 1002107-96.2020.8.11.0040, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se d
e
recurso de agravo de instrume
nto, interposto por
ANDRE

LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da
“ação de protesto judicial”
nº
1120976-39.2025.8.11.0041,
proposta por
MAURO PAULO GALERA MARI
, deferiu a tutela liminar para determinar a imediata intimação dos requeridos acerca do inteiro teor da petição inicial e dos documentos que a instruem, com o objetivo de interromper o prazo prescricional.

Insurge-se o agravante contra a decisão que deferiu a liminar, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano ao agravado. Argumenta que a decisão judicial se baseou em fatos desprovidos de um mínimo de provas das alegações do agravado, sem possibilitar o contraditório pela parte agravante, e que, em sede de cognição sumária, não restaram demonstrados os requisitos para o deferimento da liminar.

O agravante destaca que o juízo a quo fundamentou a plausibilidade do direito invocado afirmando que
"o fumus boni iuris reside no próprio direito potestativo da parte de levar a conhecimento de outrem sua intenção formal, e o periculum in mora se manifesta no risco de perecimento do direito que se busca ressalvar, caso a notificação não se opere com a celeridade necessária".
Contudo, sustenta o recorrente que o juízo deixou de observar a aplicação do artigo 202 do Código Civil, o qual prescreve que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez e dar-se-á, entre outras hipóteses, por despacho do juiz que ordenar a citação ou por protesto, nas mesmas condições.

Aduz o agravante que não ocorreu a comprovação da probabilidade do direito do agravado, pois a ocorrência da prescrição somente poderá ser verificada após o ingresso da ação principal. Assevera que os pedidos relacionados a honorários de sucumbência não são líquidos e certos, à medida que o autor não comprovou, por meio de documentos, a certeza e a liquidez dessas pretensões, tratando-se, portanto, de meras enunciações de pretensos pedidos.

Salienta ainda
,
que o agravado pretende que a interrupção alcance todas as ações por ele patrocinadas e posteriormente repassadas ao recorrente, nas quais este, em tese, teria recebido honorários sucumbenciais sem repassar cota-parte. Contudo, argumenta que o agravado não indica quais ações, não lista processos, não apresenta recorte auditável, não delimita período, não identifica atos de recebimento, tais como levantamento, alvará, depósito ou trânsito em julgado, não descreve fatos geradores individualizados e tampouco define critérios objetivos que permitam ao juízo e aos notificados compreenderem, com precisão minimamente exigível, o alcance do protesto.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o Código de Processo Civil, em seu artigo 300, estabelece que a concessão de tutela de urgência requer a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Sustenta que, no presente caso, a decisão judicial falhou ao não demonstrar, com clareza e fundamentação robusta, a presença desses requisitos, infringindo assim o princípio da proporcionalidade conforme preceitua o artigo 8º do Código de Processo Civil, que orienta o juiz a observar a proporcionalidade e a razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico.

Argumenta que, conforme já narrado, o agravado não demonstrou qualquer direito adquirido, bem como não apresentou qualquer prova dos processos judiciais em que se possui direito aos honorários sucumbenciais. Dessa maneira, sustenta que não restam comprovados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por fim, requer o agravante que o recurso seja conhecido e provido para que seja recebido o presente recurso atribuindo-se efeito suspensivo ao agravo de instrumento, seja intimada a parte agravada para que, querendo, ofereça contrarrazões no prazo legal, e seja reformada a decisão interlocutória a fim de que seja indeferida a tutela de urgência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso apresenta-se tempestivo e atende integralmente aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme relatado, cuida-se do recurso de agravo de instrumento interposto por
Andre
Luiz Campos
d
as Neves Ribeiro
, em face da decisão
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da
“ação de protesto judicial”
nº 1120976-39.2025.8.11.0041, proposta por
Mauro Paulo Galera Mari
, deferiu a tutela liminar para determinar a imediata intimação dos requeridos acerca do inteiro teor da petição inicial e dos documentos que a instruem, com o objetivo de interromper o prazo prescricional.

A controvérsia recursal cinge-se à aferição da regularidade da decisão que
deferiu o protesto judicial,
determinando a intimação dos requeridos.

A análise da questão impõe a incursão sobre a natureza jurídica do instituto do protesto judicial, bem como sobre a alegada exigência de especificação minuciosa do objeto da pretensão material nesta fase processual, a fim de se verificar a adequação da medida adotada à luz do ordenamento jurídico vigente.

Inicialmente, mister se faz estabelecer a premissa de que o protesto judicial, disciplinado pelos artigos 726 e seguintes do Código de Processo Civil, insere-se no âmbito da jurisdição voluntária.
Veja-se:

Art. 726. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito.

§ 1º Se a pretensão for a de dar conhecimento geral ao público, mediante edital, o juiz só a deferirá se a tiver por fundada e necessária ao resguardo de direito.

§ 2º Aplica-se o disposto nesta Seção, no que couber, ao protesto judicial.

Trata-se de procedimento destinado à
manifestação formal de vontade
, com o escopo precípuo de
prevenir responsabilidades
,
prover a conservação
e a
ressalva de direitos
ou
manifestar qualquer intenção de modo formal
.

O protesto não antecipa qualquer entendimento judicial de mérito.

A respeito do tema, leciona
Marcelo Marco Bertoldi, Marcia Carla Pereira Ribeiro em Curso Avançado de Direito Comercial:

"Identificam-se duas funções para o protesto: conservatória de direitos e simplesmente probatória. Com o protesto, o credor assegura seu direito de exigir dos obrigados de regresso o valor da dívida estampada no título, assim como garante a possibilidade de cobrança antecipada da letra não aceita (LU,
arts
. 44 e 53). Nessas hipóteses, a função do protesto será conservatória de direitos, tendo em vista que o portador do título resguardará determinados direitos que somente poderão ser exercidos com o ato do protesto. " (BERTOLDI, Marcelo; RIBEIRO, Marcia. 7. Protesto In: BERTOLDI, Marcelo; RIBEIRO, Marcia. Curso Avançado de Direito Comercial. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020.)

Nessa senda, a atuação do magistrado é limitada. Ao juiz, no exercício da jurisdição voluntária neste procedimento específico, cabe realizar um controle de legalidade estrita, verificando se o pedido é formalmente regular e se não objetiva fins ilícitos ou manifestamente vexatórios.

Não compete ao julgador, nesta estreita via, adentrar no mérito da relação jurídica de direito material subjacente, nem perquirir sobre a existência, correção, certeza ou liquidez do direito que se pretende resguardar.

O agravante insurge-se contra o deferimento da liminar sob o argumento de que o pedido é genérico, abarcando "todas as ações", sem especificar fatos geradores ou valores líquidos.

Conforme documentado nos autos, o agravado busca resguardar o direito de cobrança de honorários sucumbenciais. A alegação de que a ausência de detalhamento pormenorizado inviabilizaria o protesto não merece acolhida. Como é cediço, o protesto judicial não constitui o crédito, nem condena o requerido ao pagamento. Ele apenas cientifica.

No que concerne à matéria em exame, este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL PARA INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – NOTIFICAÇÃO JUDICIAL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ARTIGO 202 DO CÓDIGO CIVIL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO INTERESSADO – ARTIGOS 726 E 729 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A medida de protesto interruptivo da prescrição se caracteriza por ser um procedimento de jurisdição voluntária, sem natureza contenciosa, com a única pretensão de prevenir direitos e responsabilidades. Não há juízo de mérito, apenas a comunicação formal e unilateral da vontade. Pedido que encerra em si mesmo a pretensão posta em
juízo .
Ademais, a medida cautelar de protesto não tem outra consequência jurídica a não ser o conhecimento incontestável da manifestação de alguém. Se esta manifestação tem relevância, ou não, será decidido no processo competente, se houver. Tanto é que após a notificação, os autos são devolvidos aos interessados. Inteligência dos artigos 726 e 729, ambos do Código
Civil .
Ainda é certo que o art. 202, II, do CC/2002 dispõe que o protesto judicial se encontra entre as causas de interrupção da
prescrição.-
(TJ-MT - AC: 10021079620208110040, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL – INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL – PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À ADMISSIBILIDADE DA EXORDIAL – RECURSO PROVIDO. “Não há falar em indeferimento da inicial se restar preenchidos os requisitos legais do artigo 319 do CPC/15, muito menos ainda quando tal peça traz, de maneira clara e objetiva, quais seriam os assuntos com relevância jurídica sobre os quais a autora pretende se manifestar, bem como especifica o propósito de que se pretende atingir com a realização do protesto judicial. O protesto judicial, a exemplo da notificação e da interpelação, tem previsão legal nos artigos 726 a 729 do CPC/15, sendo instrumentos de comunicação da vontade, podendo fazer-se judicialmente ou não, inclusive tais medidas ostentam claro caráter de jurisdição voluntária, em que o Judiciário é utilizado apenas como o veículo para a manifestação da intenção do requerente. A participação do juiz, nestes casos, se presta a mediar a comunicação e observar se os aspectos formais foram
observados .
Não há que se adentrar no mérito da questão” (TJMT - 2ª Câmara de Direito Privado - RAC 1002108-81.2020.8.11 .0040, Rel. Desª.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 29/09/2021). (TJ-MT 10021122120208110040 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2022)

A exigência de certeza e liquidez, típica dos processos de execução, não é requisito para o protesto interruptivo de prescrição. O
fumus boni iuris
necessário para o deferimento da medida, nos termos do art. 726 do CPC, reside na demonstração do legítimo interesse em manifestar
a
vontade. Ademais, é fundamental distinguir a eficácia do ato processual da eficácia do efeito material. O juízo
a quo
, ao deferir a notificação, garantiu a eficácia processual.

A legislação processual é cristalina ao limitar o contraditório neste tipo de procedimento. O artigo 728 do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 728. O requerido será previamente ouvido antes do deferimento da notificação ou do respectivo edital:

I -
se
houver suspeita de que o requerente, por meio da notificação ou do edital, pretende alcançar fim ilícito;

II -
se
tiver sido requerida a averbação da notificação em registro público.

Essa vedação legal decorre da própria natureza do instituto: se o objetivo é apenas dar ciência de uma intenção, não há lide a ser resolvida, nem sentença de mérito a ser proferida que declare quem tem razão.

Portanto, as razões do agravante que, em essência, constituem defesa de mérito contra a pretensão de cobrança dos honorários, são estranhas ao procedimento de protesto e devem ser reservadas para a via ordinária adequada. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o protesto judicial constitui causa apta a interromper o prazo prescricional. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL .
ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que "[...] protesto judicial feito pelo contribuinte interrompe o prazo prescricional, pois aplica-se, por analogia permitida pelo art. 108, I, do CTN, o disposto no art. 174, parágrafo único, II, do mesmo Diploma legal, que admite o protesto judicial como forma de interromper a prescrição para a cobrança do crédito tributário" (REsp 1.739 .044/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
26/11/2018).
2 .
Agravo Interno não provido. STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2345781 SP 2023/0133855-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 30/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA.
PRESCRIÇÃO .
INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. RECONTAGEM DO PRAZO. ÚLTIMO ATO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO
ART .
202, PARÁGRAFO ÚNICO, PARTE FINAL, DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1 .
Nos termos da jurisprudência do STJ, "quando a interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo. Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
1.010.473/SP,
Rel
. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017,
DJe
de 18/04/2017). 2. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no RCD no REsp: 1827137 SP 2019/0206787-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2020)

Nesse viés, não se vislumbra qualquer prejuízo jurídico ao agravante decorrente da manutenção da decisão. A intimação judicial não restringe seu patrimônio, não bloqueia bens e não gera antecedentes desabonadores imediatos. Trata-se do exercício regular de um direito do credor de evitar o perecimento de sua pretensão pelo decurso do tempo.

Ao revés, o indeferimento da medida poderia causar dano irreparável ao agravado, fulminando seu direito de ação pela ocorrência da prescrição, o que violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que a decisão agravada aplicou corretamente o direito à espécie, respeitando os limites da cognição sumária inerente à jurisdição voluntária e garantindo a finalidade conservativa do instituto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a r. decisão proferida pelo Juízo a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026